Tribunal: TJSP
Processo: 2050273-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão que indeferiu o pedido. Ausência de prova de abuso, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Agravante limitou-se à apresentação de outros julgados à respeito da matéria. Ausentes os requisitos legais específicos do art. 50 do Código Civil. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão que indeferiu o pedido. Ausência de prova de abuso, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Agravante limitou-se à apresentação de outros julgados à respeito da matéria. Ausentes os requisitos legais específicos do art. 50 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.